Tribunal: STF
Processo: HC 205185
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Estelionato. Regime inicial. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 684.201, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 171, caput, do Código Penal. 
    3. Irresignada, a defesa interpôs apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao recurso. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, a ilegalidade do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. Ressalta que “o paciente não é mais reincidente específico, não tendo que se falar em circunstâncias desfavoráveis”. Daí o pedido de concessão da ordem, a fim de que “seja adequado o regime inicial de cumprimento de pena conforme as diretrizes dos art. 33 e 59 do Código Penal, e ainda o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal”. 
    5. Decido.
    6. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    7. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    8. Ainda do ponto de vista processual, tal como assentou a autoridade impetrada, “a insurgência do impetrante não foi submetida à apreciação e tampouco analisada pelo Tribunal estadual, tratando-se portanto, de matéria nova”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instâncias. 
    9. As peças que instruem a impetração não evidenciam ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. 
    10. Reconheço que a “imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula 719/STF). Mas o fato é que, no caso, o regime intermediário foi fixado com apoio em dados empíricos idôneos, extraídos da prova judicialmente colhida, notadamente em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis. No ponto, transcrevo as seguintes passagens do acórdão estadual:
    “Na primeira fase, verifica-se que o juízo monocrático majorou a pena-base em 1/6, alcançando 01 ano, 02 meses mais o pagamento de 11 dias-multa, diante da circunstância judicial desfavorável relativa aos maus antecedentes u (proc. 0001376-88.2016.8.26.0154, fls. 534, proc. 0002082-88.2009.8.26.0648 fls. 538, proc. 0004515-92.2000.8.26.0368 fls. 272 e proc. 0000480-04.2012.8.26.0698 - fls. 540/541), o que se mostra adequado, haja vista a reiteração delitiva do réu, a demonstrar maior reprovação da conduta por ele perpetrada, com amparo no princípio da individualização da pena. 
    Na segunda fase, ausentes circunstâncias atenuantes e por ser o réu reincidente (proc. 0002181-34.2011.8.26.0698 fls. 541), a reprimenda foi majorada de 1/6, perfazendo 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 12 dias-multa. 
    Na terceira fase, não foram reconhecidas causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-se definitiva a sanção aplicada na segunda etapa. 
    Fica mantido o regime inicial semiaberto fixado na r. sentença, diante da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis e porque necessária a reprovação e prevenção do crime ora examinado, de acordo com o artigo 33, § 3° do e artigo 59, caput, ambos do Código Penal.” 
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator